Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728856-92.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDVALDO LOPES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de EDVALDO LOPES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que indeferiu seu pedido de relaxamento de prisão preventiva, por excesso de prazo, em ação penal que é réu por suposto crime de homicídio qualificado por motivo fútil, descrito no art. 121, §2o, II, do CP. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução. Argumenta que o paciente está preso desde 28/10/2021, data de sua prisão em flagrante, convertida em preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia, mas que até o momento a instrução processual não foi encerrada. Enfatiza que “a despeito do relatório final do IP ter sido remetido ao MP em 5/11/21, juntamente com laudo cadavérico da vítima, confissão extrajudicial do então investigado, e seu reconhecimento pessoal por testemunha presencial do crime, apenas em 17/3/2022 (QUASE CINCO MESES APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE!) o paciente foi denunciado nos autos em referência por suposta prática do referido crime”. Destaca que o acusado foi citado pessoalmente em 25/03/2022, e que a primeira audiência de instrução foi realizada em 11/7/22, com designação de continuação já determinada para 20/10/22. Defende que a tramitação do processo foi muito impactada pela demora injustificada no oferecimento da denúncia (4 meses), o que resultou na situação atual, em que o acusado já está recolhido cautelarmente há mais de 300 dias, sendo que o encerramento da instrução está previsto para acontecer apenas em 20/10/2022, quando a prisão estará na iminência de completar 1 ano. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme consignado pela própria impetrante, a instrução criminal, uma vez instaurada pelo recebimento da denúncia, vem se desenvolvendo em prazo razoável, não despontando, do exame dos autos, evidência de desídia ou má condução do processo pelo Juízo Impetrado. A alegação de excesso de prazo para o recebimento da denúncia, no contexto, é questão superada, dado o recebimento da peça acusatória. Nesse sentido, precedentes do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 7. Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 8. A alegada ausência de contemporaneidade entre o decreto preventivo e a data dos fatos, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que obsta o seu exame diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 632.761/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021.) PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADO. IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. (...) 4. Com o oferecimento da denúncia, fica superada a tese de excesso de prazo para tanto. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021.) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA (PREPARAÇÃO DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO) E APLICAÇÃO DA LEI PENAL (EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA APÓS PRISÃO TEMPORÁRIA). EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. (...) 6. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (RHC n. 114.799/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019.) PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. QUESTÃO SUPERADA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) 3. Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. 4. Habeas corpus denegado. (HC n. 433.012/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1/10/2018.) Por fim, assento que a pertinência da data designada pelo Juízo Impetrado para continuidade da instrução processual e, quiçá, seu encerramento, será sopesada por ocasião do julgamento de mérito, após análise das informações a serem prestadas. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 01 de setembro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator